Tribunal: CARF
Processo: 13136.720364/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720364/2023-11
ACÓRDÃO
1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIDIESEL TRANS SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019

ARBITRAMENTO DO LUCRO. Arbitra-se o lucro quando verificadas
condições estabelecidas na legislação tributária.
BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS .EXCLUSÃO DE ICMS. IMPROCEDÊNCIA.
Não cabe exclusão de ICMS de base de cálculos da Cofins e Pis quando
inexistem provas que evidenciem tal direito.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. A
multa de ofício é passível de agravamento quando não há atendimento a
solicitações reiteradas do Fisco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
2
Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Programa de Integração Social (Pis) e Multas de Ofício de 112,5%
(Agravada). O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 103 mil.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Arbitramento
do Lucro realizado com base na Receita Bruta de Revenda de Mercadorias de 2018 e 2019.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Não Apresentação de Documentos e Outras Informações
3. Conforme indicado, a constituição de crédito teve origem em tributação Arbitrada de Receitas
de Revenda de Mercadorias. Tal Arbitramento ocorreu por não apresentação de documentos
e outras informações durante o processo de fiscalização.

Notas Fiscais Eletrônicas
4. Para apuração de bases de cálculo o Fisco utilizou arquivos de notas fiscais eletrônicas (NF-e)
constantes no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
3

DCTF
5. Em pesquisas realizadas pelo Fisco concluiu-se que a Recorrente não declarou débitos em
DCTF no período, tampouco, não recolheu tributos.

Responsabilização Solidária
6. Diversos Sujeitos Passivos foram responsabilizados solidariamente pelos créditos constituídos.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário de nenhuma das pessoas imputadas como
responsáveis por tais créditos.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

7. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio e todas as responsabilidades solidárias imputadas.

SEGUNDA INSTÂNCIA

8. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 1162) invocando, em essência,
argumentações idênticas a aquelas incluídas na Impugnação (folha 1094). Em tal recurso, há
explicitação de argumentos contrários ao entendimento unânime exarado naquela decisão.
Seguem fundamentos essenciais das alegações.

Receitas Omitidas
9. Quanto as Receitas Omitidas objeto da constituição de crédito, a Recorrente alega que é
optante pelo Lucro Presumido e que, no período da constituição de crédito, se sujeitou à
tributação pelo regime de caixa, nos termos da Instrução Normativa RFB 1700/17.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
4
10. Alega-se, ainda, que as notas fiscais apontadas pela fiscalização, apesar de regularmente
emitidas, não foram quitadas pelos respectivos destinatários, razão pela qual não foram
incluídas no SPED. Neste diretriz, argumenta que o auditor não promoveu conciliação entre
notas emitidas e eventual pagamento vinculado a estes documentos.
1. Na visão da Recorrente, em se tratando de regime de caixa, não basta identificação de notas
fiscais, sendo essencial que se apure a quitação por parte do adquirente. Assim, a alegação
final é a de que não há que se falar em cobrança de IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS, cabendo, no
máximo, imputar penalidade em virtude do descumprimento de obrigação acessória.

Exclusão de ICMS da Base de Cálculo da Cofins e Pis
2. Se mantido o crédito, a Recorrente pede, ainda, exclusão de Cofins e Pis da base de cálculo do
ICMS conforme previsto no resultado do Recurso Extraordinário 57470 do Supremo Tribunal
Federal.

Agravamento da Multa
3. Por fim, a Recorrente pede cancelamento de agravamento da multa devido ao fato de estar
inativa, não exercer atividade e nem possuir profissionais contábeis encarregados da
escrituração.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

23. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
5
MÉRITO

24. Conforme já dito, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário (folha 1162) com
argumentações idênticas a aquelas incluídas na Impugnação (folha 1094). Ou seja, não há
novos argumentos em relação a aqueles apresentados em primeira instância.
25. Considerando informações contidas no Acórdão de Impugnação, passemos para informações
essenciais de análise de mérito já realizada por aquela instância julgadora.

Arbitramento
26. A partir da folha 1119 a Autoridade Julgadora faz detalhada análise sobre os motivos que a
levaram a entender pela procedência do Lucro Arbitrado imputado pelo Fisco. A conclusão
final foi a de que, considerando dados contidos em sistemas da RFB, não há elementos
probatórios nos autos que comprovem eventual alegação da Recorrente quanto possibilidade
de tributação das receitas omitidas com base em Regime de Lucro Presumido, tendo por base
sistemática de reconhecimento o regime de caixa.
27. Tendo por base o contexto das informações citadas e instruídas pelo Fisco e pela Autoridade
Julgadora, entendo que, de fato, foi correto o entendimento de que não houve escrituração,
ou seja, não houve envio ao Sped das ECF”s dos referidos períodos. Assim, considerando o
previsto no inciso VIII do artigo 226, caput e § 4o, inciso II, alínea “e” do artigo 227 da
Instrução Normativa RFB 1700/2017, deve ser mantido o referido arbitramento.

Receitas Omitidas
28. As receitas omitidas apuradas pelo Fisco, considerando demonstrativos apresentados nos
anexos contidos a partir da folha 192, estão assim compostas na constituição do crédito
tributário ora analisado:

Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
6
29. Conforme já indicado, não cabe a alegação da Recorrente quanto ao fato de que as Receitas
Omitidas estariam sujeitas ao Lucro Presumido e, adicionalmente, sujeitas à tributação pelo
regime de caixa. Ou seja, tal tributação, considerando os elementos probatórios instruídos
pelo Fisco, ratificados pela decisão de primeira instância, deve ser mantida.

Exclusão de ICMS da Base de Cálculo da Cofins e Pis
30. Quanto ao pedido de Exclusão de ICMS da Base de Cálculo da Cofins e Pis, conforme já
detalhado pela Autoridade Julgadora de primeira instância no Acórdão de Impugnação (folha
1121), além de não haver comprovação alguma das irregularidades indicadas pelo Fisco, não
houve instrução de elementos probatórios mínimos quanto a tal matéria.

Agravamento
31. Quanto ao agravamento da multa de ofício, elevada em 50%, conforme já indicou o Acórdão
de Impugnação (folha 1122), o Fisco intimou e reintimou reiteradamente a Recorrente a
apresentar elementos probatórios e a prestar informações adicionais. Não houve
atendimento a nenhuma das solicitações contidas nos termos enviados.
32. Considerando o contexto dos fatos apresentados, não há dúvidas do correto enquadramento
indicado pelo Fisco, qual seja, incidência do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova
redação pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
33. Em conclusão, de fato, entendo que a falta de atendimento das referidas solicitações
engendrou o trabalho do Fisco e prejudicou o pleno andamento da ação fiscal. Portanto, voto
por manter o referido agravamento.

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.552 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720364/2023-11
7
CONCLUSÃO

34. Diante do contexto indicado, voto por considerar Improcedente o Recurso Voluntário.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1215
DF CARF MF
Original